Tribunal: TJPA
Processo: 0804987-45.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804987-45.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: TEREZINHA DE JESUS DA SILVA FERREIRA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BRB BANCO DE BRASILIA AS, BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A., BANCO PAN S.A., EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., PARANA BANCO S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO BRADESCO SA, ITAU UNIBANCO S.A., PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

embargos de declaração. Direito privado. Ação de repactuação de dívidas. Lei 14.181/2021. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Medida provisória. Impossibilidade antes da audiência de conciliação. Recurso conhecido e desprovido.

I.

Caso em exame.

1.

Embargos de declaração visando sanar omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que manteve a decisão de primeiro grau indeferindo a tutela de urgência para limitar os descontos em folha de pagamento e retirar a negativação de seu nome em órgãos de proteção ao crédito, em ação de repactuação de dívidas fundada na lei nº 14.181/2021.

II.

Questão em discussão.

2.

Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar, detalhadamente, os requisitos para concessão da tutela de urgência e os a situação de endividamento da embargante.

III.

Razões de decidir.

3.

Não há omissão no acórdão embargado, que explicitou que, nos termos do artigo 104-A do CDC, a realização prévia de audiência de conciliação é requisito indispensável para concessão de medidas provisórias em ações de repactuação de dívidas.

4.

A situação de superendividamento e os requisitos do artigo 300 do CPC foram devidamente considerados, mas a concessão de limitação dos descontos é inviável antes da formalização de plano de pagamento com os credores.

5.

Constatou-se, ainda, que a embargante busca rediscutir matéria já decidida, o que não é admissível em sede de embargos de declaração.

IV.

Dispositivo.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
Nos termos da lei nº 14.181/2021, a concessão de medida provisória para limitar descontos em folha de pagamento em ações de repactuação de dívidas depende da prévia realização de audiência de conciliação com os credores.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por TEREZINHA DE JESUS DA SILVA FERREIRA, já qualificada, devidamente representado por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 20757553 assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO). TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA NÃO CONCEDEU LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DOS EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS E NEM RETIRADA DA NEGATIVAÇÃO DO NOME EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE PRÉVIA REALIZAÇÃO DE CONCILIAÇÃO COM OS CREDORES. LEI 14.181/2021. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que não concedeu tutela de urgência no sentido de limitar 30% de seus vencimentos os descontos dos empréstimos realizados pela agravante junto às instituições financeiras agravadas, bem como impedir que os Bancos negativassem o nome dela nos cadastros de inadimplentes.

2. Em ação de repactuação de dívidas, a concessão de tutela de urgência para limitar os descontos em folha de pagamento do consumidor superendividado depende da prévia realização de audiência de conciliação com os credores. Precedentes da 1ª Turma de Direito Privado.

3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

Em suas razões, o embargante argumenta que o acórdão não levou em consideração a grave situação de superendividamento em que se encontra a parte, comprometendo mais de 79% de sua renda líquida com descontos, o que inviabiliza o custeio de suas despesas básicas e essenciais. Essa omissão, segundo o embargante, desconsidera o princípio da dignidade da pessoa humana e a necessidade de proteção ao mínimo existencial.

Segundo o embargante, o acórdão não analisou de forma detalhada os pressupostos para concessão da tutela de urgência previstos no artigo 300 do CPC. Alega que estão presentes a probabilidade do direito, dado o comprometimento excessivo da renda, e o perigo de dano, decorrente da impossibilidade de subsistência.

Apenas os agravados BRB Banco do Brasil S.A. e Eagle Sociedade de Crédito Direito S.A. apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios, porquanto tempestivos.

Os embargos de declaração constituem modalidade de recurso de fundamentação vinculada, cabível somente nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, nos exatos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A tese recursal apresentada pela embargante, contudo, não merece acolhimento. A demanda por ela ajuizada está fundamentada na Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021), visando à renegociação das dívidas junto às instituições financeiras demandadas.

Nesse sentido, conforme explicitado no acórdão embargado, o artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela referida legislação, estabelece de forma clara que o objetivo inicial do processo é a realização de uma audiência de conciliação, com a finalidade de promover o consenso entre as partes acerca da renegociação das dívidas.

Assim, neste momento processual, que antecede a realização da audiência de conciliação e a formalização de um plano de pagamento a ser apresentado aos credores, não é cabível o deferimento de medida provisória para limitar os débitos da embargante. Inexiste, portanto, a alegada omissão quanto à análise dos requisitos da tutela provisória e a situação de endividamento da parte.

Na realidade, verifica-se que a embargante busca, por meio dos embargos de declaração, rediscutir matéria já analisada, o que é manifestamente inviável nessa via recursal, pois tal recurso não se presta à manifestação de inconformismo com o conteúdo da decisão.

Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, pelas razões expostas.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 11/02/2025